Tribunal: TJMT
Processo: 1026003-94.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026003-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 027.657.241-64 (AGRAVANTE), PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS - CPF: 029.471.951-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO E QUE O ESBULHO OCORREU HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o deferimento em primeiro grau do pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar nº 1007020-70.2018.8.11.0015 movida por
PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS
, após audiência de justificação prévia, deferiu o requerimento liminar formulado pela autora, para determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel situado na Rua D, Quadra 11, Lote n.º 4, Residencial Azaleia, daquela Comarca.

Irresignada, a agravante afirma não ter cometido o suposto esbulho indicado pela agravada, pois é legítima detentora da posse e propriedade do imóvel
sub judice.

Afirma que a agravada/autora residiu no imóvel na condição de locatária e que em nenhum momento o bem foi lhe cedido ou vendido, sendo certo que sequer existe recibo ou contrato que comprove a contraprestação por parte da ré.

Em razão da ausência de verossimilhança nas alegações firmadas pela parte adversa, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

No mérito, o provimento do recurso para seja mantida na posse do bem.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.º 73218482.

A parte agravada apresentou as contrarrazões de Id. n.º 74747498 por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, após detida análise do caso concluo que não possui razão a parte recorrente.

Isso porque a ação possessória é utilizada no intuito de se obter proteção
ao fato jurídico posse
em face de atos praticados por terceiros caracterizadores de esbulho ou turbação.

Por outro lado, não se deve olvidar que nessas demandas é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, os seguintes requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim sendo, o possuidor tem a faculdade de utilizar-se da ação possessória para proteger a posse que lhe é turbada ou foi esbulhada.

E é nesse sentido, que o douto Julgador
a quo
baseou a sua decisão, vejamos:

“
No caso em tela, a autora comprovou ser detentora da posse do imóvel descrito e caracterizado na inicial.

As testemunhas ouvidas em juízo – Ana Paula Alves e Gilvanete Pereira Rodrigues -, asseveram que a ré está no imóvel, sendo que antes da invasão a detentora da posse era a autora.

Impende, uma vez mais, destacar que a ação de reintegração de posse destina-se a tutelar o direito de posse na eventualidade de seu esbulho, e, para fazer manejo da tutela possessória, mister se faz o exercício fático sobre a coisa, isto é, somente aquele que é possuidor pode fazer uso dos interditos

(...)

Do elenco probante contido nos autos, verifica se que houve comprovação da perturbação praticada pelo réu, em detrimento da posse do autor, sendo que tal elemento é requisito essencial para o sucesso da ação intentada.

Pela prova amealhada na instrução, seja a documental ou a testemunhal – elucidativa – comprovou-se a autora logrou comprovar os requisitos elencados anteriormente.

(...)

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a justificação realizada e, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil e 560 a 563, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento de liminar, formulado pelo autor na ação de Reintegração de Posse.”
- Id. n.º 44182743 dos autos de origem.

Constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, bem como, adveio justificação do alegado em audiência prévia, medida imperativa, de modo que se faz necessário o deferimento da expedição do mandado de manutenção ou de reintegração (arts. 562,
caput
, e 563, ambos do CPC).

A recorrente afirma que é legítima detentora da posse e propriedade do imóvel situado na Rua D, Quadra 11, Lote n.º 4, Residencial Azaleia, da cidade de Rondonópolis e afirma que a agravada/autora residiu no imóvel na condição de locatária e que em nenhum momento o bem foi lhe cedido ou vendido, sendo certo que sequer existe recibo ou contrato que comprove a contraprestação por parte da ré.

No entanto, embora a agravante afirme que locou para a agravada o imóvel pelo período de 10 (dez) anos, nada trouxe aos autos para comprovar a sua alegação, foi colacionado aos autos o contrato de arrendamento do imóvel em seu nome, porém isso só demonstra a sua propriedade.

Além disso, a recorrente trouxe aos autos, no Id. n.º 695104833, o contrato celebrado com a Sra. Alzenir Marques de Oliveira para a locação de um apartamento na cidade de Rondonópolis, em 26.07.2019, portanto, ao que tudo indica, até esse período do ano de 2019, não exercia a posse do imóvel objeto da lide.

Outrossim, não há nos autos qualquer tipo de notificação enviada à agravada solicitando o término da dita "locação do imóvel”.

De outra via, o esbulho possessório e a sua data restaram devidamente comprovados pelo Boletim de Ocorrência n.º 2019.377153, de 17.12.2019 (autos de origem), e a posse pode ser verificada por meio do relato das testemunhas na audiência de constatação.

De mais a mais, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

A meu ver, a agravada cuidou de demonstrar a probabilidade do direito invocado, além do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente na potencialidade de ocorrência de novos esbulhos e turbações, aptos a tumultuar mais ainda o já conflituoso relacionamento vicinal em análise.

Em outras palavras, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada, que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando sua reintegração na posse do imóvel em litígio.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021